Tribunal: TJDFT
Processo: 0714513-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENGAVETAMENTO. COLISÕES SUCESSIVAS. TEORIA DO CORPO NEUTRO. CULPA DO VEÍCULO QUE DEU INÍCIO À SÉRIE DE COLISÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial “para condenar a empresa requerida a pagar à autora o valor de R$ 6.942,75, a título de indenização por dano material, com atualização monetária pelo INPC, a contar do evento danoso (01/06/2024) até 31/08/2024. A partir de 01/09/2024 a correção deve ser realizada pelo IPCA. Sobre a condenação devem incidir também juros de mora mensais pela Selic e juros de mora, de acordo com a taxa Selic (deduzido o IPCA), a contar da citação (deduzido o IPCA)”.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69680195). Custas e preparo realizados.
3. Em suas razões recursais, a recorrente argui, preliminarmente, ilegitimidade passiva, uma vez que não foi a causadora do fato danoso. Defende a incompetência do Juizado Especial, tendo em vista que a matéria controvertida demanda a produção de prova pericial complexa, imprescindível para esclarecer a dinâmica do acidente e verificar a compatibilidade entre os danos materiais e as versões apresentadas. No mérito, reitera a alegação de culpa exclusiva da recorrida pela ocorrência do sinistro. Aponta contradições nos depoimentos, com o objetivo de atribuir à parte recorrida a responsabilidade pelo abalroamento. Esclarece que “foi a autora quem freou bruscamente, com a intenção de não perder a vaga de estacionamento que acabara de ser disponibilizada em frente ao comércio, ocasionando o acidente”. Aduz que ambos se uniram para manipular a verdade, com o intuito de transferir a responsabilidade para a ré e seu preposto. Cita a teoria do corpo neutro em casos de engavetamento, segundo a qual a responsabilidade pode ser atribuída de forma igualitária entre os veículos envolvidos, em razão da presunção de que cada um contribuiu, de algum modo, para o acidente. Pede a reforma da sentença para que seja reconhecida, em sede preliminar, a incompetência do juízo ou a ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos formulados na exordial.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 69680204).
II. Questão em discussão
5. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de incompetência do juízo; (ii) a alegação de ilegitimidade passiva; e (iii) a existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, com o objetivo de verificar a possibilidade de reparação por danos materiais.
III. Razões de decidir
6. INCOMPETÊNCIA. De início, não há que se falar em incompetência do juizado para o julgamento da demanda, sob o argumento de imprescindibilidade da prova pericial, visto que a prova documental acostada aos autos, aliada à prova testemunhal, é suficiente para esclarecer a dinâmica do acidente e elucidar os fatos, permitindo a identificação de quem deu causa ao evento (art. 373 do CPC). Ademais, a realização de perícia técnica mostra-se inviável diante do lapso temporal decorrido desde a ocorrência do sinistro. Ressalte-se, ainda, que o juiz é o destinatário da prova, sendo-lhe conferida liberdade para determinar as que entender necessárias à formação de seu convencimento, nos termos do princípio do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC e art. 6 da Lei 9.099/95).
7. ILEGITIMIDADE. Quanto à ilegitimidade passiva, verifica-se que o veículo envolvido no sinistro é de propriedade da recorrente, o que, decerto, lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, especialmente porque o automóvel era conduzido, à época do acidente, por preposto da ré. Com efeito, é pacífico o entendimento de que o proprietário de veículo automotor responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por condutor autorizado.
8. MÉRITO. A controvérsia versa sobre colisão de trânsito entre veículos automotores, de modo a exigir a exata compreensão da dinâmica do acidente automobilístico, a fim de aferir eventuais responsabilidades.
9. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas (art. 29, II, CTB).
10. Ainda, “em caso de colisões sucessivas, ou engavetamento, a responsabilidade deve ser atribuída ao condutor do veículo que provocou, ilicitamente, a primeira batida, sendo as demais mera conseqüência da anormalidade de tráfego instalada." (Acórdão n.223645, 20020110356448APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2005, Publicado no DJU SECAO 3: 13/09/2005. Pág.: 86)
11. No caso, ao compulsar os autos, sobretudo a prova testemunhal e a documental, resta manifesta a comprovação de que o veículo da parte recorrente deu causa ao evento danoso, sendo responsável pela sequência de colisões em cadeia (engavetamento). O conjunto probatório corrobora a alegação de que a série de impactos foi iniciada pelo veículo da recorrente, que, ao não conseguir frear a tempo, colidiu na traseira do Fiat Uno, o qual, por sua vez, foi projetado contra o veículo da parte recorrida.
12. Nesse contexto, não se sustenta a tese da ré de que o veículo Uno teria efetuado parada brusca. Ao revés, o que se evidencia nos autos é que somente após a colisão inicial causada pelo veículo da requerida é que se deu o impacto responsável pelos danos ora vindicados.
13. Dessa forma, a recorrente não logrou êxito em afastar a presunção de culpa daquele que colide na traseira de outro veículo (art. 373, inc. II, do CPC), sendo esse responsável pela observância do dever de cautela, consubstanciado na manutenção da distância mínima de segurança que permita desviar ou frear a tempo de evitar a colisão. Assim, à luz das provas carreadas aos autos, o abalroamento que originou as sucessivas colisões foi causado pelo veículo pertencente à empresa requerida.
14. Em relação ao valor do dano material, observa-se que foram apresentados três orçamentos de concessionárias autorizadas (ID 69680140 p, 4-7), tendo sido adotado o de menor valor. Considerando que o modelo do veículo da autora é do ano de 2022, ou seja, contava com apenas dois anos de uso à época do acidente, justifica-se a utilização de peças originais para o devido reparo. Ademais, importa salientar que a parte recorrente não demonstrou qualquer excesso nos valores pleiteados, ônus que lhe competia. Em outras palavras, o réu impugnou o montante reclamado com base em meras conjecturas, sem apresentar elementos concretos capazes de infirmar os orçamentos apresentados.
15. Pelo exposto, irrepreensível a sentença vergastada.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
__________________________________________
Dispositivo relevante citado: Código Civil; Lei no 9.503/97, art. 29.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.223645, 20020110356448APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2005, Publicado no DJU SECAO 3: 13/09/2005.